Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Regime prisional. Agravo.
1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197).
2 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando o regime prisional do paciente permanece fechado devido à sua reincidência e à unificação das penas, que resulta em pena remanescente superior a 4 anos.
3 - Ordem denegada.